Tribunal: TCU
Processo: 006.498/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5907/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 006.498/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Dares de Noronha (XXX.743.681-XX); Fabio Luis Braghin (XXX.243.198-XX); Gisele Lucio da Costa Petrillo (XXX.525.338-XX); Leonardo de Franca e Melo (XXX.497.041-XX); Nancy Tomoko Sacono (XXX.833.388-XX); Otavio Marcal Leandro Gomide (XXX.464.248-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de admissão de interesse dos Srs. Anderson Mutter Teixeira (XXX.823.430-XX), Claudio de Agatao Porto (XXX.257.231-XX), Marcio Antonio Cruzeiro (XXX.129.691-XX) e Osmar Goncalves de Oliveira (XXX.634.601-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à origem das vagas nas quais foram investidos os mencionados servidores, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário ; 1.7.2. em relação ao ato de interesse do Sr. Anderson Mutter Teixeira (XXX.823.430-XX), acolho também a manifestação do MPTCU a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário Sisac com o exercício de outra atividade de natureza pública desempenhada pelo interessado junto à Secretaria de Estado da Economia no Estado de Goiás, conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.